Tribunal: TJMT
Processo: 1008907-84.2021.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008907-84.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLLEY DA SILVA PEREIRA - CPF: 058.574.381-95 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008907-84.2021.8.11.0015

APELANTE: WESLLEY DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU, ALIADO AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E À APREENSÃO DE OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E RECORTES PLÁSTICOS] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou o crime.

A existência de maus antecedentes e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP, e art. 42 da Lei n. 11.343/06].

Se não preenchidos os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, mostra-se inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Weslley da Silva Pereira,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

Em suas razões, sustenta o apelante que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição.

Quando não, requer a aplicação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que de data não informada até o dia 04 de abril de 2021, na avenida das Águias, Chácara Maria Carolina, em Sinop/MT, o denunciado WESLLEY DA SILVA PEREIRA trouxe consigo, para fins de comercialização, 35 (trinta e cinco) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sendo 34(trinta e quatro) delas em porções pequenas, acondicionadas em embalagens de cor preta, e 01(uma) porção maior em formato de tablete,
que juntas somaram massa bruta total de 560g (quinhentos e sessenta gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, na data dos fatos, uma equipe da polícia militar recebeu informação do grupo da agência regional de inteligência (ARI), no sentido de que um indivíduo conhecido como Wesley, pertencente à facção criminosa Comando Vermelho, trajando camisa rosa e short, estava praticando o comércio ilícito de drogas no bairro de chácaras Maria Carolina, nesta urbe.

Ademais, de acordo com a equipe da inteligência, teriam acabado de visualizar o suspeito trafegando na avenida do referido bairro, o qual utilizava-se de uma motocicleta de cor roxa.

Diante desses informes, a equipe do grupo de apoio da polícia militar se deslocou até o local apontado e se depararam com o indiciado, que contava com as mesmas características relatadas.

Realizada a abordagem e a busca pessoal no autuado, os militares localizaram no interior de uma mochila camuflada que ele trazia consigo nas costas, um pote amarelo que continha
34 (trinta e quatro) porções de maconha, já cortadas e embaladas para a venda, além de meio tablete da mesma substância, 01(uma) balança de precisão, várias embalagens plásticas vazias e a quantia de R$1.079,50 (hum mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos), em notas fracionadas
.

Entrevistado, o imputado declarou ser membro da facção criminosa Comando Vermelho e
havia pego um quilo de drogas há quase uma semana de uma pessoa identificada como “Boquinha”, pelo valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como venderia as porções pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais) e R$100,00 (cem reais), dependendo do tamanho da porção
. Acrescentou que havia pego a motocicleta de um amigo para fazer as entregas das porções de maconha e com a venda poderia lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme laudo preliminar, as 35 (trinta e cinco) porções de maconha, encontrados em poder do denunciado, totalizaram
massa bruta de 560g (quinhentos e sessenta gramas)
, que seriam todas comercializadas por ele. [...] ”
(id. 45320995).

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Weslley da Silva Pereira
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 105480244), auto de apreensão (id. 45367963) e,
principalmente, pelo laudo pericial de constatação de id. 105486957 (p. 25-26), que não deixa dúvidas que foram apreendidas com o réu 35 porções de
maconha
, pesando aproximadamente
560 gramas
.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito,
ele mesmo confessou em juízo ter adquirido a droga para posterior revenda
, embora tenha negado a participação na facção criminosa “Comando Vermelho” (áudio id. 105487000).

Outrossim, os depoimentos judiciais dos policiais militares, Rafael de Souza Matos e Deidjan Carlos Guedes, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“Que receberam informações da Agência Regional de Inteligência de que um indivíduo de camisa rosa, em uma motocicleta de cor roxa, realizava o tráfico de drogas, nas Chácaras Maria Carolina. Diante disso, em patrulhamento pelo local, se depararam com o acusado, que possuía as mesmas características informadas e, durante a abordagem,
foram encontradas, em uma mochila camuflada que ele portava, 34 (trinta e quatro) porções de maconha, já embaladas para a venda, e meio tablete da mesma substância
, além da quantia de R$ 1.079,00, uma balança de precisão, tesoura e outros materiais para embalagem da droga. Que o réu informou durante a entrevista que havia pegado a droga da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, do indivíduo de alcunha ‘Boquinha’,
e que estava comercializando há mais de uma semana
. [...]”
(Rafael de Souza Matos – áudio id. 105487000).

“[...]
Que o acusado alegou aos policiais que, com a venda de todo o entorpecente, conseguiria angariar cerca de R$ 5.000,00
, já que venderia cada porção por R$ 50,00 ou R$ 100,00, a depender do tamanho de cada porção.
Relatou que repassaria, depois de concluídas as vendas, parte do dinheiro para a facção
. [...]”
(Deidjan Carlos Guedes – áudio id. 105487000).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

De mais a mais, as conversas extraídas do celular do apelante lançam pá de cal no seu envolvimento com a mercancia ilícita, já que comprova a sua intensa atuação na venda e distribuição de entorpecentes,
verbis
:

-----------------------------

From: 556696258671@s.whatsapp.net Mandrak

Marcação de tempo: 31/03/2021 21:42:05(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Opa menor vai desculpando ai entendeu
o rex nao canto hj

o cara falo amanhã ok qualque coisa dá um jeito ai e te

lanço amanhã amanhã nao passa

-----------------------------

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 30/03/2021 17:06:06(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Que horas tu vai mandar

O rex

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 30/03/2021 20:32:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Tô esperando povo deixa um rex aq

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 30/03/2021 20:32:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

A whesley você com essa conversa de novo

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 30/03/2021 20:33:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Tô esperando povo vim deixa o rex aq

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 30/03/2021 20:34:15(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Como vou no banco agora

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 30/03/2021 20:34:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Sendo que n rex tenho

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 01/04/2021 15:55:13(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Se pediu minha conta para qhe

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 15:59:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Manda pro mano tá me devendo deposita pá tu

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 15:59:55(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Tô no core

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:32:13(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Tô no aguardo depósito do mano

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:32:22(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

E tô atrás de mercadoria pra trampa

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:32:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Ele foi depositar foi

-----------------------------

From: 5566997215586@s.whatsapp.net .. (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:32:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Mas ninguém tem solta

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:39:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Mais vê com o mano se ele vai manda até amanhã cedo po

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 01/04/2021 21:39:55(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Só para mim soltar um povo aqui tbm

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 03/04/2021 11:47:19(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Boom diiia

-----------------------------

From: 556599361323@s.whatsapp.net Tatiane

Marcação de tempo: 03/04/2021 12:33:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

O Povo mando

O rex

Hora de início: 01/04/2021 15:38:59(UTC-4)

Última atividade: 01/04/2021 16:18:52(UTC-4)

Participantes: 100003158025204 Wesley Silva,

100017500025422 Allison Maurício

From: 100017500025422 Allison Maurício

Marcação de tempo: 01/04/2021 15:38:59(UTC-4)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:

Iae mn tem 50

De braw

-----------------------------

From: 100003158025204 Wesley Silva (owner)

Marcação de tempo: 01/04/2021 16:18:52(UTC-4)

Aplicativo de origem: Facebook Messenger

Corpo:

Sim

04/04/2021 6:24 da tarde - Dx Tatoo:
Slv fml

04/04/2021 6:42 da tarde - Wesley Silva:
Slv truta

04/04/2021 6:43 da tarde - Dx Tatoo:
Em nos corre como q

tá fml

04/04/2021 6:43 da tarde - Wesley Silva:
Ta meio devaga

04/04/2021 6:43 da tarde - Wesley Silva:
Por agora

04/04/2021 6:43 da tarde - Wesley Silva:
Mas logo

melhora

04/04/2021 6:44 da tarde - Wesley Silva:
E como tá por

ae ?

04/04/2021 6:44 da tarde - Dx Tatoo:
Tô precisando do

senhor aqui

04/04/2021 6:44 da tarde - Dx Tatoo:
Cola pra cá com nós

04/04/2021 6:44 da tarde - Wesley Silva:
Intao

04/04/2021 6:44 da tarde - Wesley Silva:
Tô levantando

um rex pra desse

04/04/2021 6:45 da tarde - Dx Tatoo: Tão fml

04/04/2021 6:45 da tarde - Wesley Silva:
Aquele rex do

brauw que deixei

04/04/2021 6:45 da tarde - Wesley Silva: Senhor tem aee

04/04/2021 6:45 da tarde - Dx Tatoo: Tem lavado pra vc administra aqui

04/04/2021 6:45 da tarde - Dx Tatoo: Tamos com mercadoria

04/04/2021 6:45 da tarde - Dx Tatoo: D cima [...]”.

Ressalte-se ainda que foram localizadas em posse do réu, além das porções de maconha, a quantia de R$1.079,50 (hum mil e setenta e nove reais e cinquenta centavos) em notas fracionadas, uma balança de precisão, uma tesoura e várias embalagens plásticas – apetrechos comumente utilizados no preparo e multiplicação do entorpecente –, razão pela qual não há dúvidas de que elas seriam destinadas à mercancia.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

Anote-se que, apesar de não servir como elemento probatório apto a ensejar a condenação, verifico que o acusado possui outra condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, proveniente da Vara de Execução em Meio Aberto de Maracajú/MS [681-54.2019.8.12.0014].

Destarte, evidenciadas a
materialidade
e a
autoria
do delito de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida de rigor.

Colho da jurisprudência desta Câmara Criminal:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA DESTINADA PARA USO E ARMA DE FOGO PERTENCENTE A TERCEIRO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE TRAFICÂNCIA - BUSCA E APREENSÃO - LOCALIZAÇÃO DE COCAÍNA DIVIDIDA EM PORÇÕES, BALANÇA DE PRECISÃO, ESPINGARDA, MUNIÇÕES DE CALIBRES DIVERSOS, BALINS, ESPOLETAS, PÓLVORA E UM CARREGADOR DE CARTUCHOS NO QUARTO DO APELANTE - IDONEIDADE DE DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - EMBALAGENS PLÁSTICAS COMUMENTE UTILIZADOS POR TRAFICANTES – [...] A apreensão de cocaína dividida em porções, no bolso das vestes do apelante e de uma porção da mesma substância entorpecente,
balança de precisão e diversas embalagens plásticas comumente utilizadas por traficantes para embalo da droga, em seu quarto, após informações anônimas de comercialização pelo apelante, comprovam a autoria do tráfico de drogas
. A apreensão de 7,12 (sete gramas e doze decigramas) de cocaína não descaracteriza, em si, o tráfico de drogas, notadamente porque a conduta do apelante [trazer consigo e guardar pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap 130333/2016). [...]
(N.U 0000399-17.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06) – IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTE STJ – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – [...]
Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial os entorpecentes apreendidos juntamente balança de precisão e outros utensílios
, bem como os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos recorrentes, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam que não se trata se exclusivo uso próprio, mas sim, de destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas. [...]
(N.U 0005542-77.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020).

No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, verifica-se que o juízo considerou desfavoráveis os antecedentes do réu e a quantidade de droga, em razão da apreensão de
560 gramas de maconha
, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada.

Isso porque o
magistrado foi claro ao destacar
que ele possuía, na data da sentença, duas condenações definitivas provenientes dos Executivos de Pena n. 681-54.2019.8.12.0014 e

10626-60.2017.8.11.0015, razão pela qual utilizou uma para negativar os antecedentes, e a outra no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
.

De igual modo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que, segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/5 NA PENA-BASE.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 400 GRAMAS DE MACONHA - 29 GRAMAS DE COCAÍNA - 2 GRAMAS DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] 3. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes
(RCD no HC 558.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Infere-se, portanto, que pelos motivos suso mencionados, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja,
6 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Quanto à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao recorrente, uma vez que ele não preenche o requisito da primariedade (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

Por fim,
no tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. nº 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022